Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMA E TESTEMUNHA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhida a tese defensiva de absolvição do crime de furto qualificado, quando comprovado que o acusado em concurso de agentes com dois comparsas desconhecidos praticou o crime descrito na denúncia.
2. Deve-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima e testemunhas nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção da segregação, não se vislumbrando adequada, na espécie, substituição por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, pois necessária a custódia cautelar para manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.